Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727913-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 11a sessão ordinária presencial, designada para o dia 10/07/2024, conforme certidão de ID 60419995. Na petição juntada no ID 61137700, os causídicos da apelante noticiam que residem em Colatina e que possuem outras audiências designadas para o mesmo dia e horário. Esclarecem, ainda, que a Dra. Andressa Gramelich encontra-se com a saúde debilitada. Assim, postulam o adiamento do julgamento. No ID 61183037, a apelada manifesta oposição à retirada do processo da pauta, ao argumento de que os causídicos que a representam residem em Belo Horizonte e já se programaram, com a compra de passagens aéreas e reserva de hotel em Brasília, para comparecem à sessão designada para o dia 10/07/2024, na qual pretendem realizar sustentação oral. Não obstante os argumentos apresentados pelos causídicos da apelada, considerando que as audiências concomitantes com a sessão de julgamento foram designadas previamente, conforme comprovam os documentos juntados no ID 61138121e ID 61138126, bem como considerando o laudo médico que comprova o delicado estado de saúde da advogada que representa a apelante (ID 61138128), defiro o pedido. Fica adiado o julgamento para a sessão seguinte. Intimem-se as partes. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora